Tribunal: TJDFT
Processo: 0741634-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741634-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ DA COSTA JESUS APELADO: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL DECISÃO Chamo o processo à ordem. Verifica-se que o preparo foi recolhido tempestivamente (ID 64995621 e 64995622), assim, revogo o despacho de ID 65178992. Uma vez não apresentadas as contrarrazões, voltem conclusos para o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora